Tribunal: TJBA
Processo: 8052947-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8052947-71.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ANA LICIA FERREIRA BORGES e outros Advogado(s): BRUNO PACHECO FREITAS, ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, BRUNO PACHECO FREITAS, ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE PELA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em sede de apelação, negou provimento ao seu recurso e deu parcial provimento ao apelo da consumidora para determinar a restituição em dobro de valores debitados indevidamente de suas contas em virtude de fraude perpetrada por terceiro, além de manter a condenação por danos morais fixada na sentença. A parte agravante reitera as teses de ausência de responsabilidade, por culpa exclusiva da vítima, e insurge-se contra a devolução em dobro e a condenação por danos morais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a preliminar de nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade; (ii) verificar a responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos decorrentes de transações fraudulentas realizadas por terceiros, caracterizando a hipótese de fortuito interno (Súmula 479/STJ); (iii) aferir se a alegação de culpa exclusiva da consumidora, por supostamente ter fornecido dados sigilosos, é apta a configurar excludente de responsabilidade; (iv) confirmar o cabimento da restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS; e (v) avaliar a ocorrência de dano moral in re ipsa e a razoabilidade do quantum indenizatório arbitrado. III. Razões de decidir 3. A interposição de agravo interno contra decisão monocrática do relator devolve a matéria ao órgão colegiado, sanando eventual vício de ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto permite a revisão integral do julgado e afasta qualquer prejuízo à parte recorrente. Preliminar de nulidade rejeitada. 4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento. Incumbe à instituição financeira, detentora dos meios técnicos, o ônus de comprovar a regularidade das transações ou a ocorrência de fato exclusivo da vítima, o que não ocorreu nos autos. 5. A ausência de comprovação de que o banco adotou mecanismos de segurança eficazes para impedir transações que destoam do perfil do consumidor configura falha na prestação do serviço, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima como excludente de responsabilidade. 6. A cobrança de quantia indevida do consumidor enseja a repetição do indébito em dobro, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, bastando que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva, como verificado no caso de débitos decorrentes de fraude. 7. Os descontos indevidos em conta bancária, privando o consumidor de seus recursos financeiros, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral in re ipsa. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto e em conformidade com os precedentes desta Corte. IV. Dispositivo e tese 8. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Tese de julgamento: "1. A interposição de agravo interno contra decisão monocrática do relator devolve a matéria ao órgão colegiado, sanando eventual vício de ofensa ao princípio da colegialidade. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ), sendo sua a incumbência de provar a regularidade das transações ou a existência de excludente de responsabilidade. 3. A cobrança de valores indevidos após 30/03/2021 enseja a restituição em dobro, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a constatação de conduta contrária à boa-fé objetiva. 4. O desfalque patrimonial em conta bancária por fraude de terceiro configura dano moral in re ipsa, passível de indenização." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil, arts. 99, § 3º, 373, II, e 85, § 11; Código Civil, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466 (REsp 1199782/PR); STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, AgInt no AREsp 2465544/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/05/2024; STJ, REsp 2052228/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.